Tribunal: TCU
Processo: 022.021/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de supostas irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada em serviços gráficos diversos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela empresa Tavares & Tavares Empreendimentos Comerciais Ltda. contra o Acórdão 652/2025-TCU-Plenário , proferido no âmbito de representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), destinado à contratação de serviços gráficos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3 do Acórdão 652/2025-TCU-Plenário ; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e à unidade jurisdicionada.